Tribunal: TJDFT
Processo: 0005062-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado nos autos que o réu foi preso em flagrante na condução de veículo automotor e logo após tombar na pista, apresentando estado de embriaguez, correta a r. sentença condenatória.
2. A pena privativa de liberdade, a multa e a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, cominadas cumulativamente ao tipo do artigo 306, do CTB, foram fixadas nos valores mínimos legais e não ensejam qualquer reparo.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.